Tribunal: TJBA
Processo: 8000223-56.2023.8.05.0271
Classe: Apelação
Relator(a): JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão julgador: JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-13
Data de publicação: 2025-06-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

APELAÇÃO CRIMINAL n. 8000223-56.2023.8.05.0271

Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE:
JAMARIA CONCEICAO SILVA

Defensora Pública: Deylane Azevedo Moraes Leite

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Promotor de Justiça: Ricardo de Assis Andrade

Procurador de Justiça: Daniel de Souza Oliveira Neto

Assunto: Roubo Majorado

ACORDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. DELITO TIPIFICADO NO ARTIGO 157,
§2º
,
INCISO VII,
DO CÓDIGO PENAL.
1.

PLEITO
PELA DESCLASSIFICAÇÃO DA
CONDUTA
PARA O CRIME DE FURTO
E, SUBSEQUENTE, ABSOLVIÇÃO
PELA APLICAÇÃO DO
PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA OU CORRELAÇÃO
.
IMPROVIMENTO.
MATERIALIDADE
E
AUTORIA COMPROVADAS NOS AUTOS.
EMPREGO DE
GRAVE AMEAÇA
CONTRA A VÍTIMA PARA A SUBTRAÇÃO DO BEM.
APRESENTAÇÃO OSTENSIVA DA
ARMA BRANCA.

EXISTÊNCIA DE
CORRELAÇÃO DO FATO DESCRITO NA DENÚNCIA COM A SENTENÇA CONDENATÓRIA.
CRIME DE ROUBO CARACTERIZADO.

2
.
PLEITO PEL
O RECONHECIMENTO DA MODALIDADE TENTADA,
NO PATAMAR MÁXIMO
(
2/3
).
IMPOSSIBILIDADE. INVERSÃO DA POSSE QUE APONTA, COM SEGURANÇA, A CONSUMAÇÃO DO DELITO. TEORIA DA
AMOTIO
. SÚMULA 582 DO STJ.
3
. P
LEITO PELA FIXAÇÃO DA PENA BASE NO MÍNIMO LEGAL.
INVIABILIDADE. FUNDAMENTAÇ
ÕES
IDÔNEA
S
.
4
.
PLEITO PELA
INCIDÊNCIA DA ATENUANTE DA CONFISSÃO
ESPONTÂNEA
.
IMPOSSIBILIDADE.
RÉ QUE, EM JUÍZO, EXERCEU O DIREITO AO SILÊNCIO E, EM FASE INQUISITIVA, NÃO CONFESSOU O CRIME.
DECLARAÇÕES, EM SEDE POLICIAL, QUE NÃO FORAM UTILIZADAS PARA A FORMAÇÃO DO CONVENCIMENTO DO JULGADOR.
5
.
PLEITO PEL
O ESTABELECIMENTO DO REGIME INICIAL SEMIABERTO.
NÃO CONHECIMENTO. PEDIDO CONCEDIDO NA ORIGEM.
6
.
PREQUESTIONAMENTO. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AOS DISPOSITIVOS APONTADOS.
7
.
CONCLUSÃO:
CONHECIMENTO E
IM
PROVIMENTO DO RECURSO.

Relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº
8000223-56.2023.8.05.0271
,
sendo
APELANTE

JAMARIA CONCEIÇÃO SILVA
e
APELADO

MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia pelo
CONHECIMENTO E
IM
PROVIMENTO DO RECURSO,
nos termos do voto do Relator, consoante certidão de julgamento.

Sala de Sessões, data constante da certidão de julgamento.

Desembargador JULIO
CEZAR LEMOS TRAVESSA

Relator